Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-75.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001307-75.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALMA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR CREDITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aposentada, beneficiária de renda previdenciária, contra instituição financeira. Alegação de induzimento em erro: consumidora acreditava estar contratando cartão de crédito, mas foi surpreendida com empréstimo consignado, cujos valores passaram a ser descontados de seu benefício. Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo validade do contrato digital.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) se é devida a restituição dos valores descontados, e em que forma (simples ou em dobro); (iii) se incide o dever de indenizar por danos morais em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; (iv) se deve a autora devolver ao banco o montante creditado em sua conta, diante da anulação do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

Relação de consumo configurada, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 12 e 14).
Provas consistentes demonstram vício de consentimento: extrato do INSS, gravação de ligação em que preposta reconhece falha e ausência de utilização do valor creditado.
Instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na contratação de empréstimos consignados (Súmula 479/STJ). Ônus da prova invertido não foi satisfeito pelo réu.

Anulação do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
(CC, art. 182). Consumidora deve restituir em simples o valor creditado, enquanto o banco deve devolver em dobro os descontos efetuados indevidamente (CDC, art. 42, parágrafo único).

Descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a fixação de indenização em R$ 5.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

“
1. O contrato de empréstimo consignado firmado sem consentimento válido do consumidor é nulo, impondo-se a restituição das partes ao estado anterior. 2. Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O montante creditado na conta do consumidor deve ser devolvido de forma simples e atualizada, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Configurado o dano moral pela indevida oneração de verba alimentar, fixada indenização em R$ 5.000,00.”

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 5º, XXXII; CC, arts. 182, 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 479; TJ-RN, Apelação Cível nº 0822510-42.2021.8.20.5001, Rel. Des. João Rebouças, j. 16/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.